Tribunal: TJBA
Processo: 8049218-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049218-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON

AGRAVADO: ALAIDE GABRIELE SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
CAMILA SILVA SANTOS RUFINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelas executadas e manteve a execução de multa diária (
astreintes
), determinando o bloqueio de valores via SISBAJUD. Discute-se no recurso a ocorrência de preclusão e ofensa à coisa julgada, uma vez que a execução da obrigação principal já havia sido extinta por sentença transitada em julgado, em razão do cumprimento da obrigação, sem ressalva quanto a eventuais multas pendentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a execução de multa cominatória (
astreintes
) após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução da obrigação principal pelo pagamento/cumprimento, sem que tenha havido ressalva ou execução concomitante da penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória possui natureza acessória e instrumental, destinada a coagir o devedor ao cumprimento da obrigação principal. Uma vez extinta a execução da obrigação principal por sentença de mérito (pelo cumprimento ou pagamento), sem qualquer ressalva quanto à cobrança da multa, opera-se a preclusão consumativa e a eficácia preclusiva da coisa julgada sobre a penalidade.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento pacificado no sentido de que a extinção da execução, sem a execução das
astreintes
ou sua expressa ressalva, impede a cobrança posterior da multa em autos apartados ou no mesmo feito, sob pena de violação à segurança jurídica e eternização dos litígios.

Permitir o prosseguimento da execução de uma multa coercitiva após o reconhecimento judicial da satisfação da obrigação e o arquivamento do feito configuraria comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento
: 1. A extinção da execução da obrigação principal por sentença transitada em julgado, sem a ressalva da cobrança de eventuais
astreintes
, acarreta a preclusão lógica e consumativa da pretensão de executar a multa, impedindo sua cobrança posterior.

Dispositivos legais relevantes citados
: CPC, arts. 507, 508 e 924, II. Código Civil, art. 884.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.094.826/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17/04/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8049218-69.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA e OUTRA e como Agravada ALAIDE GABRIELE SOUZA DE JESUS,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão interlocutória, declarando a inexigibilidade do título executivo no que tange às
astreintes
e a consequente preclusão da persecução do crédito, determinando a reversão dos bloqueios e o arquivamento do cumprimento de sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01